Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751816-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NILDEMAR ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA NOVA. 1. Sendo as testemunhas conhecidas à época da instrução da ação penal originária, não resta preenchido o requisito de novidade capaz de fundamentar a ação de justificação. Precedentes. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC e 156 do CPP, pugnando para lhe seja concedido o direito à revisão criminal, com o processamento do pedido de ação de produção de provas e a oitiva das testemunhas solicitadas, notadamente o depoimento de Jader Soares da Luz, por não ter participado da instrução criminal e por ser testemunha ocular dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC e 156 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, as duas testemunhas, cujas oitivas são requeridas, estavam presentes ou no momento do fato-crime ou no reconhecimento do corréu Leonardo Krause na ação penal originária. No entanto, não foi apresentada qualquer justificativa para ausência de oitiva na instrução da ação penal, apenas a informação vaga de que seria difícil buscar e convencer testemunhas para fatos complexos. Tal argumento demonstra que as testemunhas eram conhecidas à época da tramitação da Ação Penal, mas não foram ouvidas por questões outras. Tanto Juarez como Jáder são funcionários públicos, policial militar e policial civil, e poderiam ter sido arrolados como testemunhas na ação pena originária e não se sabe sequer se o foram ou não, pois não há cópia dos autos, sendo certo, pela cópia da sentença condenatória, apenas que não foram ouvidos. Ademais, uma vez arrolados, em razão dos cargos que ocupavam, teriam sido facilmente encontrados e prestariam depoimento, ainda que sob pena de condução coercitiva, nos termos dos artigos 218 e 221, § 3o, do Código de Processo Penal. Assim, não há indícios mínimos da existência de provas novas a serem produzidas nos autos da ação de justificação, pois as testemunhas cuja oitiva se pleiteia eram conhecidas desde o momento da instrução da ação penal originária.” (ID 61881211). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030